Tribunal: TJPA
Processo: 0816466-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14070 - Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816466-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LIDIANE VALE MOIA

AGRAVADO: INILDA NEGRAO CRISTINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Lidiane Vale Moia contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por Inilda Negrão Cristino, sob o fundamento de ausência de demonstração de erro nos índices de correção monetária utilizados, os quais haviam sido previamente fixados em sentença transitada em julgado. A agravante alegou ilegalidade na aplicação dos índices e requereu a revisão por meio de contador judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível rediscutir, em sede de exceção de pré-executividade, os índices de correção monetária e juros previamente fixados em sentença transitada em julgado, sem apresentação de cálculo alternativo ou prova idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedado ao órgão revisor o exame de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4.

A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública e que independam de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

5.

A impugnação genérica aos índices de correção monetária, desacompanhada de planilha ou cálculo alternativo, não configura prova inequívoca de ilegalidade ou excesso.

6.

Os índices questionados foram expressamente fixados na sentença exequenda, transitada em julgado em 17/09/2020, não sendo possível sua rediscussão nesta fase processual, sob pena de afronta à coisa julgada (CF/1988, art. 5º, XXXVI).

7.

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 não se aplica à hipótese, pois a demanda não envolve a Fazenda Pública, mas particulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não é cabível, em sede de exceção de pré-executividade, rediscutir índices de correção monetária e juros previamente fixados em sentença transitada em julgado.

2.

A impugnação genérica desacompanhada de cálculos ou provas concretas não enseja o acolhimento da exceção de pré-executividade.

3.

A coisa julgada impede a rediscussão dos critérios de atualização monetária fixados na decisão exequenda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 525, §1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0816466-35.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: LIDIANE VALE MOIA

AGRAVADA: INILDA NEGRÃO CRISTINO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Lidiane Vale Moia
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença nº 0151156-82.2016.8.14.0301
, ajuizada por
Inilda Negrão Cristino
– rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, sob o fundamento de que a executada impugnou os índices de correção monetária do débito por mera negativa geral, sem apresentar demonstrativo de cálculo ou elementos aptos a infirmar a certeza e liquidez do título executivo.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que os índices utilizados para correção monetária oneraram indevidamente a dívida, em desacordo com a legislação pátria; invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação imediata das normas relativas a juros e correção monetária (princípio do
tempus regit actum
); e requer a concessão de tutela antecipada para suspensão de atos constritivos e realização de novos cálculos pelo contador judicial.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
decisum
agravado, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões.

Irresignada a Agravante interpôs agravo interno.

Por sua vez, pleiteia a agravada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a exceção de pré-executividade foi apresentada por negativa geral, sem planilha ou cálculo alternativo; que os índices aplicados foram fixados na sentença transitada em julgado em 17/09/2020; e que o agravo carece de fundamento, configurando medida meramente protelatória.

É o relatório.
Sem redação final.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O recurso está apto a julgamento, razão pela qual prejudicada a análise do Agravo Interno interposto da decisão proferida em sede liminar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Como destacado no relatório, cinge-se a controvérsia em decidir se a decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade, merece reforma em razão da alegação da executada de que os índices de correção monetária e juros aplicados na fase de cumprimento de sentença são ilegais e excessivos.

Em outras palavras, trata-se de saber se é possível, em sede de exceção de pré-executividade, rediscutir índices fixados em sentença transitada em julgado, sem apresentação de planilha de cálculo ou elementos probatórios mínimos.

Partindo dessas premissas, é cediço que o ordenamento jurídico tem como princípios basilares a
coisa julgada
(art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal), que assegura a imutabilidade da decisão judicial transitada em julgado, e a
segurança jurídica
, fundamento essencial do processo civil. Ademais, conforme entendimento consolidado na
Súmula 393/STJ
, a exceção de pré-executividade se restringe a matérias de ordem pública e que independam de dilação probatória, não servindo para insurgências genéricas desacompanhadas de provas.

No caso dos autos, a agravante limitou-se a impugnar, em termos genéricos, os índices aplicados na correção monetária do débito, sem apresentar cálculo alternativo que demonstrasse efetivo equívoco. Ademais, os índices utilizados foram expressamente fixados na sentença exequenda, que transitou em julgado em 17/09/2020, o que impede qualquer rediscussão nessa fase processual.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que não assiste razão à agravante. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reabrir discussão acerca de critérios fixados em decisão judicial definitiva.

Somasse a isso, que não se aplica ao caso o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, pois a lide não envolve a Fazenda Pública, mas particulares, o que reforça a improcedência do pleito da agravante.

Conclui-se, assim, que a decisão recorrida deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/09/2025